Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-58.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória com repetição de indébito e danos morais. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória com repetição de indébito e danos morais. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. 'In casu', configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxas de juros mensais na razão de 22,00% e taxa de juros anuais na razão de 987,22%). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Incabível a pleiteada compensação por suposta lesão social. Exercício regular do direito de ação. Expedição de ofício indeferida. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001332-58.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MIRIAM DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001332-58.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 22397
2/9
VOTO No 22397
Apelante(s): Miriam de Oliveira
Apelado(s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Tatuí - Foro de Tatuí/2a Vara Cível
Juiz(a): Rubens Petersen Neto
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória com repetição
de indébito e danos morais. Abusividade nas taxas de juros
remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às
instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que
não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas
ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de
se tratar de contrato de adesão. 'In casu', configurada a
abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxas
de juros mensais na razão de 22,00% e taxa de juros anuais na
razão de 987,22%). Quando ausente taxa de juros contratada,
aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a
cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do
STJ). Determinada a substituição pelas taxas médias
divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza.
Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e
não em dobro, por ausência de má-fé. Incabível a pleiteada
compensação por suposta lesão social. Exercício regular do
direito de ação. Expedição de ofício indeferida. Sucumbência
recíproca configurada. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001332-58.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 22397
3/9
contra a r. sentença que julgou liminarmente improcedente “ação de
revisão contratual c/c indenização por dano moral e repetição de
indébito”, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a exigibilidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a r. sentença desrespeitou o entendimento firmado no REsp
1.061.560/RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos; 2) celebrou
contrato de empréstimo com taxa de juros muito superior à taxa média de
mercado; 3) é cabível a revisão do contrato, na medida em que a taxa de
juros de 22,93% ao mês e de 1.090,64% ao ano é abusiva; 4) faz jus à
compensação por abalo moral e a repetição simples do indébito.
Houve resposta, ocasião em que aponta a
prática de advocacia predatória por parte do Patrono da autora, com pedido
de expedição de ofício ao NUMOPEDE.
A parte apelante ofereceu oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.261).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001332-58.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 22397
4/9
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
Na
hipótese
dos
autos,
os
juros
remuneratórios foram estabelecidos em patamares que superam em muito a
taxa média de mercado, mostrando-se, pois, abusivos.
Com efeito, o contrato no 029800014585
previu taxa de juros na razão de 22,00% ao mês e de 987,22% (fls.17/19),
excedendo, consideravelmente, as taxas médias de mercado para os
períodos em tela, evidenciando, pois, a abusividade das taxas de juros
contratadas.
Sendo notória a abusividade da taxa
praticada, em relação à taxa média de juros do empréstimo pessoal não
consignado, competia à ré, detentora de conhecimento técnico, e não ao

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001332-58.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 22397
5/9
consumidor hipossuficiente, a demonstração de que o risco da operação
autorizaria a estipulação em patamar quatro vezes superior, ônus do qual
não se desincumbiu.
Demostrada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios cobradas pela parte ré, ambas, tanto a taxa de juros ao mês
quanto a taxa de juros ao ano, devem ser reduzidas ao patamar médio
praticado pelo mercado para a respectiva modalidade contratual, o que ora
se pronuncia.
Isso porque, ausente prova da taxa de juros
contratada entre as partes, aqui em decorrência da declaração de nulidade,
deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
para as operações da mesma espécie, salvo se a cobrada for mais vantajosa
para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a
taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Nesse sentido, o posicionamento desta C.
Câmara:
1001522-53.2017.8.26.0615
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Tanabi
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001332-58.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 22397
6/9
Data de publicação: 28/02/2020
Ementa: "APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
C.C.
CONDENATÓRIA
DE
REAJUSTE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES

CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL

ANALFABETO VALIDADE CONTRATUAL - Contratos
de empréstimo pessoal que são claros e inequívocos quanto ao
seu conteúdo - Não comprovação de que a consumidora não
tivesse compreensão dos termos dos contratos O fato de a
cliente bancária ser analfabeta não retira a validade dos
contratos, na medida em que o analfabeto não figura no rol dos
incapazes, sendo perfeitamente apto a celebrar negócios
jurídicos - Ausente qualquer indício de que a autora não
intencionava celebrar o empréstimo Decisão reformada
Apelo provido". "TAXA DE JUROS ABUSIVIDADE
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de
juros praticadas pelo banco da ordem de 14,50% e 22% ao
mês, e anuais de 407,77% e 987,22%, respectivamente, que
se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva,
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva
vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC -
Necessidade de proceder ao recalculo da dívida, utilizando-
se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para
os períodos, procedendo ao realinhamento do contrato -
Inteligência do art. 6o, V, do CDC Precedentes deste E. TJSP
Apelo improvido". "DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE
VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior devem
ser devolvidos, de forma simples, à consumidora, e não em
dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como
artigo 42, § único, do CDC Apelo parcialmente provido".
"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA A consumidora decaiu de parte
mínima do pedido, razão pela qual deverá o apelante arcar com
a integralidade do ônus da sucumbência, nos termos da r.
sentença - Apelo improvido".
1001508-96.2018.8.26.0142
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Colina
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2019
Data de publicação: 01/07/2019
Ementa: APELAÇÃO
Revisional - Sentença de parcial
procedência - Apelo da ré - Crédito pessoal não consignado -
Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares
superiores ao dobro das correspondentes taxas médias de
mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de
mesma natureza, na data da contratação - Instituição
financeira que não trouxe elementos concretos a justificar

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001332-58.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 22397
7/9
a cobrança de encargos tão elevados - Cláusula abusiva e
excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III,
do CDC) - Anulação das taxas aplicadas e determinação de
recálculo em conformidade com as médias de mercado
informadas pelo Banco Central - Compensação dos valores
pagos a maior com a porção equivalente do saldo devedor
Cabimento da repetição do indébito em dinheiro daquilo que
sobejar da referida compensação Afastamento da repetição
em dobro, porquanto inexistente prova de má-fé Taxas de
juros elevadas, mas que foram previamente informadas à
mutuária
Recurso da ré parcialmente provido para
determinar que os valores pagos a maior sejam
prioritariamente compensados do saldo devedor e para afastar
a penalidade da devolução em dobro Apelação da autora
Descabimento da condenação indenizatória Hipótese em que
os danos morais não se afiguram in re ipsa. Adesão voluntária
às taxas de juros exorbitantes
Encargos prefixados

Inexistência de vícios de declaração de vontade Obtenção de
vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito
de personalidade Inocorrência de cobranças vexatórias ou de
inclusão do nome da consumidora em cadastros de restrição
creditícia
Honorários advocatícios
Arbitramento em
importância irrisória e sem observar as diretrizes dispostas no
art. 85, §2o, I a IV, do CPC/2015 Verba majorada para 15%
do valor atualizado da causa Apelo da demandante acolhido
em parte, unicamente para majorar os honorários advocatícios.
Sentença parcialmente reformada. Apelações parcialmente
providas.
A repetição do indébito, que houver sido
pago, deverá ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo
único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
hipótese de engano justificável. Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Quanto aos consectários legais, o valor a ser
restituído deverá ser atualizado pela Tabela Prática do TJSP a partir do
respectivo pagamento, incidindo os juros de mora a partir da citação.
Ainda que declarada abusiva, a cobrança
possuía previsão contratual e anuência da parte autora, razão pela qual não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001332-58.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 22397
8/9
se afigura coerente, a essa altura, que se beneficie da alegação de má-fé da
instituição financeira.
Pela mesma razão, não se configurou o
dano moral alegado pela parte autora, tendo em vista que a parte ré seguiu
o disposto no contrato, conforme informado ao Banco Central.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento de ação de revisão contratual para que a controvérsia fosse
definitivamente resolvida não é fundamento, como se sabe, para a
formulação de pedido indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender
que todas as demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido
indenizatório por 'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.
Não há que se falar em danos à sua
personalidade em razão do pagamento de dívida que a parte autora, repita-
se, conscientemente pactuou, embora ciente, também, de sua verdadeira
capacidade econômica. Entendimento contrário implicaria premiar o
mutuário que, deliberadamente, contrata empréstimo com o qual não pode
arcar.
Tampouco a parte autora faz jus à
compensação em razão da suposta lesão social, considerando-se, ainda,
que a parte autora não é legitimada para pedido a esse título.
Tendo em vista o provimento em parte do
recurso, com a procedência de parte dos pedidos, as verbas de
sucumbência devem ser repartidas entre as partes, devendo cada uma delas
arcar com metade das custas processuais e com honorários advocatícios do
Patrono da parte 'ex adversa', ora fixados em R$1.500,00, por equidade, já

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1001332-58.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 22397
9/9
considerados os honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade da parte autora em
razão da Justiça Gratuita.
O acolhimento do pedido revisional indica,
in casu', regular exercício do direito de ação, razão pela qual resta rejeitado
o pedido de expedição do ofício ao NUMODEPE, cabendo à parte,
querendo, adotar as medidas que entenda cabíveis.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator